Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar acerca de possível inovação e ausência de interesse recursal nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Na mesma oportunidade, retifique-se o cadastro do advogado do apelado. O anterior advogado da apelante Bruno Medeiros Durão foi erroneamente cadastrado como advogado do recorrido e deve ser descadastrado. O advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB/MG 91.045, já cadastrado, é quem tem poderes para representar o apelado conforme a procuração de ID. 68891869. Desse modo, intime-se o apelado em nome de seu advogado MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB/MG 91.045 para apresentar contrarrazões à apelação e manifestar-se sobre o interesse em possível acordo conforme a petição de ID. 69464798. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105